Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-90.2023.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001394-90.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MARIA BERNADETE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 035.767.693-90 (IMPETRANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (IMPETRADO), JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

2. O
benefício
da Justiça
Gratuita

pode
ser
indeferido

quando
a
parte

interessada
junta
nos
autos
apenas

Declaração
de
Hipossuficiência
e
em

sua

qualificação

informa

apenas
que é
autônoma
.

3.
Inexistência
de
violação
de
direito

líquido
.
Ordem

denegada
.

4.
Sem
custas
e
honorários
(
Súmulas

n.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Mandado de Segurança:

1001394-90.2023.8.11.9005

Origem
:
Autos 1021617-13.2023.8.11.0001
em

trâmite
no 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Impetrante
:

MARIA BERNADETE DOS SANTOS OLIVEIRA

Autoridade

coatora
:
JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA BERNADETE DOS SANTOS OLIVEIRA
,
devidamente

qualificad
a

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança
em
face de
ato

administrativo

praticado

pelo

JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DA CAPITAL.
Sustentou
que
é
parte

nos
autos 10216167-13.2023.8.11.0001,
em

trâmite
no 2º Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá,
sendo-lhe

negado
s

os

benefícios
da Justiça
Gratuita
,
mesmo
com
farta

prova

juntada
,
evidenciando

decisão

teratológica
.
Requereu
a
concessão
de
liminar

para
a

imediata

remessa
dos autos da
Turma

Recursal
com a posterior
concessão
da Justiça
Gratuita
.

A
liminar

foi

in
deferida

nos

termos
da
decisão
d
e
ID192063186/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID194912162
/PJe2,
informando

apenas

que
determinou

a

intimação
da
parte

impetrante

para

pagamento
do
preparo

recursal
.

Parecer
do
Ministério
Público
foi

apresentado
no ID 197183198/PJe2.
Manifestou
ser
desnecess
ária

sua

intervenção
,

por

não

envolver
interesse
público
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito
nosso
)

(...) .
1. Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.
(...)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

impetrante

não

demonstrou

a

impossibilidade

de
custear
as
despesas

processuais
.

F
oi

juntada

aos autos
apenas

declaração
de
hipossuficiência

financeira
(ID 116806707/PJe2),
sem a indicação sequer
da atividade

específica
d
a requerente
e
sua

renda
mensal. Sem
estas

informações
,

não

há

como
o
juízo

aferir se
efetivamente
o
pagamento
das
custas

pode

comprometer
o
susten
to

da parte e
de
sua

família
.

A simples
informação
de que a
parte

é
“
autônom
a”

não é suficiente para evid enciar a sua

atividade

profissional
e,
muito

menos
,
sua

hipossuficiência

financeira
,
já
que
autônomos

como

médicos
,
advogados
,
engenheiros
,
dentre
outros,
geralmente

t
ê
m

recursos

financeir
o
s

suficientes para

custear
as
despesas

processuais
.

Portanto
,
diante da insuficiência dos documentos e d a

inércia
da
parte

impetrante
na

comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
perante o juízo impetrado e
neste
writ
,
não

há

elementos
para a
ferir seu direito líquido e certo à
concessão
dos
benefícios
da Justiça
Gratuita
.

Frise-se que

a
parte

foi

intimad
a
para
comprovar

sua

condição
de
hipossuficiente
,
todavia
,
permaneceu

inerte
e nada
apresentou
.

Por
estas

razões
,
não

vislumbro
que a
decisão

proferida

pelo

juízo impetrado

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024